Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MANDADO MONITÓRIO. ART. 701, "CAPUT", CPC. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXTEMPORANEIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 487, INC. III, ALÍNEA “A”, CPC. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, CPC. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 523, § 1o, do CPC, diz respeito à fase de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, oportunidade em que o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
2. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante, ao se deparar com o reconhecimento dos pedidos e cumprimento voluntário da obrigação, ainda que intempestivo o depósito efetuado pelo réu, aplicou o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, pois o pagamento ocorrera antes do julgamento do mérito, de sorte que os honorários de sucumbência foram reduzidos à metade, exatamente no percentual da verba honorária devidamente quitada pelo devedor, que contemplou a integralidade da obrigação principal e seus acessórios.
3. Mesmo que de forma extemporânea, a dívida foi paga pelo devedor em sua integralidade, sendo certo afirmar que a extinção do processo, com apoio no art. 487, inc. III, alínea 'a', do CPC, foi corretamente aplicada pelo d. Juízo sentenciante, não havendo que se falar em incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois não havia título executivo constituído.
4. Apelação conhecida e não provida.